Tribunal: TJDFT
Processo: 0738601-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. PRIMARIEDADE. CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019. UNIFICAÇÃO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – A Lei no 13.964/2019, denominada Pacote Anticrime, modificou os requisitos objetivos para o benefício da progressão de regime ao alterar substancialmente o art. 112 da LEP.
II – Se a reincidência restou afastada por acórdão deste Tribunal de Justiça e tendo a agravante cometido crimes sem o emprego de violência ou grave ameaça (furto), é de rigor a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 de modo a estabelecer a fração de progressão à razão de 16% (dezesseis por cento), pois se apresenta mais benéfica.
III – Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.
IV – Além dos requisitos objetivos determinados pelo legislador, doutrina e jurisprudência entendem que deve estar presente o requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnio ou liame a vincular as empreitadas criminosas, de modo que as subsequentes sejam consideradas como desdobramento das anteriores.
V – Presentes todos os requisitos objetivos, porém, ausente o elemento subjetivo referente à unidade de desígnios, a hipótese é de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.